Tribunal: TJES
Processo: 5037539-72.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compromisso; Prestação de Serviços; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037539-72.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BODYLASER DEPILACAO S.A.

RECORRIDO: J.G.O. DE CASTRO DEPILACAO. e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5037539-72.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BODYLASER DEPILAÇÃO S.A

RECORRIDA: TANIA REGINA VOGEL

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE DEPILAÇÃO A LASER. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMA ABRUPTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de conhecimento ajuizada por
TANIA REGINA VOGEL
em face de
BODYLASER DEPILAÇÃO S.A
, na qual narra a autora, em síntese, que, em 18/05/2021, contratou 10 (dez) sessões de depilação a laser, perante a loja J.G.O de Castro Depilação, franqueada da Bodylaser, localizada no Shopping Vitória, no valor de R$ 1.499,00, em 10 parcelas debitadas no cartão de crédito. Contudo, após ter realizado algumas sessões, foi surpreendida com o encerramento das atividades, impossibilitando a conclusão do procedimento. Informa que não logrou êxito no estorno dos valores, motivo pelo qual ajuizou a presente ação pugnando, ao final, a condenação da requerida ao pagamento do montante de R$ 1.499,00, devidamente atualizado, a título de danos materiais e R$ 4.000,00, a título de danos morais.

Em contestação (ID 7110656), a requerida arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu que não pode a franqueadora, pessoa jurídica estranha a relação contratual celebrada com a autora, ser condenada a ressarcir eventuais danos patrimoniais sofridos pela requerente, até mesmo porque não cometeu qualquer ato ilícito.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7110687), cujo dispositivo restou assim ementado:

“Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência em face do requerido J.G.O DE CASTRO DEPILACAO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por TANIA REGINA VOGEL, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) CONDENAR a requerida BODYLASER DEPILAÇÃO S.A no pagamento a autora de R$ 749,50, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso da requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.

b) CONDENAR a requerida BODYLASER DEPILAÇÃO S.A no pagamento de R$ 1.500,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 7110695, reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que a sentença merece ser reformada, sob o fundamento que não participou da relação contratual existente entre a autora e a loja franqueada, real beneficiária dos pagamentos. Asseverou que a empresa contratada pela consumidora/autora, a loja franqueada, goza de total autonomia em sua administração e responde por seus atos, não havendo que se falar sequer em responsabilidade solidária. Arguiu que, em relação ao pacote da área do rosto (buço e queixo), a autora não logrou êxito em comprovar a contratação. Por fim, aduziu que inexiste danos morais indenizáveis.

Regularmente intimada, a autora optou por não apresentar contrarrazões ao recurso (ID 7110704).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Preparo recolhido, IDs 7110696 e 7110697.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela recorrente.

Como é de sabença, a legitimidade da parte é condição da ação que, como ensina Daniel Amorim Assunção, é a pertinência subjetiva para a demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo desta demanda (Manual e de Direito Processual Civil. 5. ed., São Paulo: Método, 2013).

No que se refere à ilegitimidade suscitada, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial (AgInt no REsp 1594490/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 04/05/2017).

A par disso e analisando o caso concreto, anoto que, como bem pontuado pelo sentenciante, a franquia é perante o consumidor uma intermediária ou revenda dos serviços do franqueador.

No mesmo sentido:

COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL (PISCINA) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – Sentença de parcial procedência - Recurso da ré franqueadora da marca, sob alegação de ilegitimidade passiva, por não ter feito parte da relação comercial e não ter cometido ato ilícito – Identificação de defeitos na piscina, rachaduras, saliências, infiltração e fissuras, com conclusão pericial de vícios decorrentes da má instalação do produto - INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CDC SOBRE A RELAÇÃO DE CONSUMO – Legitimidade passiva e responsabilidade objetiva e solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços oferecidos aos consumidores
– Franqueadora que integra o conceito de fornecedora, cuja responsabilidade é objetiva e solidária perante o consumidor, sendo que os riscos da atividade empresarial e em relação aos critérios de escolha de parceiros comerciais não podem ser transferidos ao consumidor –
Sentença mantida – Apelo improvido, majorados os honorários, na forma do art. 85, § 11 do CPC. (TJ-SP - AC: 10049995220188260291 SP 1004999-52.2018.8.26.0291, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 28/02/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023) (destaquei).

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ILEGITIMIDADE DA PARTE - CONTRATO DE FRANQUIA -
LEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FATO DO SERVIÇO
- INGESTÃO DE ALIMENTO CONTAMINADO - DANO MORAL - QUANTUM - MÉTODO BIFÁSICO. 1. A legitimidade refere-se ao vínculo existente entre determinada parte e o resultado buscado com a ação ajuizada, de forma com que eventual sentença possa repercutir em seu patrimônio jurídico. 2. Se o autor ajuíza ação de conhecimento, dizendo-se lesado por atos diretamente imputados aos réus, está caracterizada a legitimidade passiva ad causam. 3.
"Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia", conforme precedentes do STJ.
4. A ingestão de alimento contaminado por larvas de inseto, expondo o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, caracteriza dano moral indenizável.(TJ-MG - AC: 50083857520218130518, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 11/08/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2023) (destaquei).

Com efeito, pela teoria da asserção, a recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente.

Concluo, pois, pela legitimidade da requerida, sendo certo que, a existência (ou não) de danos indenizáveis é matéria meritória e como tal será apreciada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo a análise do mérito.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Por tratar-se de relação de consumo, a responsabilidade da recorrente é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Feita essa observação e voltando ao exame do caso concreto, utilizando do entendimento já citado nos julgados acima transcritos (que não precisam ser aqui repetidos), importa reconhecer que as franqueadoras têm responsabilidade é
objetiva e solidária
perante o consumidor, sendo que os riscos da atividade empresarial e em relação aos critérios de escolha de parceiros comerciais não podem ser transferidos ao consumidor.

Assim, é caso de afastar o argumento recursal que sustenta que a responsabilidade pelo ocorrido seria apenas da franqueada e que não haveria responsabilidade solidária.

Evidentemente, cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia.

Avançando, observo que a recorrida trouxe aos autos provas suficientes que demonstram a falha na prestação de serviços da empresa franqueada, qual seja, o fechamento da unidade sem prévio aviso, impossibilitando a consumidora/autora de concluir o procedimento adquirido.

O contrato juntado ao ID 7110027, ratifica que a autora contratou 10 (dez) sessões, no valor de R$ 1.499,00, o que também pode ser demonstrado pelas trocas de mensagens apresentadas ao ID 7110028, nas quais a empresa franqueada confirma o encerramento das atividades e o procedimento para reembolso dos valores.

Inclusive, de acordo com as mensagens ilustradas ao ID 7110028, vejo que das 10 sessões contratadas, 05 foram feitas e as outras 05 não usufruídas em razão, o que traz a conclusão de que o dano material experimentado corresponde à metade do valor pago pelo pacote, é dizer, R$ 749,50 - conforme disposto na sentença.

Registro, na oportunidade, que muito embora a recorrente tenha insurgido quanto a ausência de demonstração da contratação do pacote do rosto (buço e queixo), vejo que a petição inicial narra sobre essa contratação, mas afirma que já houve estorno dos valores, não sendo feito nenhum pedido relacionado a tal negócio jurídico, sendo certo que a sentença recorrida não fez menção ao aludido procedimento. Portanto, sem guarida.

Outrossim, no que diz respeito à caracterização do dano moral, entendo como devido. É evidente a falha na prestação de serviço da empresa contratada pela consumidora, porquanto não cumpriu com a obrigação pactuada, tampouco procedeu à devolução dos valores, devendo, assim, ser responsabilizada pelos danos causados.

Reputo que a desídia da empresa, ao ter abandonado a consumidora no meio do procedimento contratado, sem qualquer justificativa, aviso prévio ou restituição dos valores pagos (a autora somente ficou sabendo do encerramento das atividades quando fez contato para agendamento das próximas sessões – vide ID 7110028), ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, sendo, portanto, suficiente para caracterizar os danos pretendidos.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Sem condenação em honorários, haja vista que a parte recorrida não apresentou contrarrazões e, ainda, não foi assistida por advogado na origem.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)